Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-53.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE APLICATIVO NO CELULAR QUE PERMITIU A CAPTURA DOS DADOS BANCÁRIOS PELO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
2. A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador, insere em seu aparelho celular aplicativo que permite acesso a contas e senhas bancárias.
3. Se a eclosão da fraude teve a contribuição do autor, mas a sua extensão se deve às falhas no protocolo de segurança da instituição ré, ambos deverão responder pelo prejuízo.
4. Na hipótese, as evidências indicam que consumidor e instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque permitiu ao fraudador o acesso à conta corrente. O segundo, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos que impeçam transações que destoam do perfil do consumidor.
5. Inexistindo prova da autorização do consumidor para a transferência de 30 mil reais, evidencia-se a falha na segurança da instituição bancária que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil do cliente, devendo, bem por isso, responder pelo prejuízo do autor.
6. Se o autor, bombeiro militar de 45 anos, permitiu o acesso dos estelionatários à conta bancária, deve responder pelas operações de pix que não destoam do seu padrão de transações.
7. “Imperioso haver uma mudança de comportamento e, por essa razão, a complacência com a negligência da vítima que se descuida de cartão e senha imputaria uma responsabilidade excessiva às instituições financeiras” (Resp 1995458/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 09/08/2022).
8. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição do autor para a eclosão do dano. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que o reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas, por uma questão de coerência não pode ser compensada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.